Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL no. 1004288-20.2025.8.11.0000.
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE ERRO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. PROVAS CONCRETAS DE HABITUALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL GRAVE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por agente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas majorado (praticado em estabelecimento prisional).
2. O requerente busca: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal; e c) a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei de Drogas).
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal não é um novo recurso de apelação. O cabimento da ação é restrito às hipóteses de erro judicial grave, previstas no rol taxativo do art. 621 do CPP. O que o requerente busca é a reanálise de teses que já foram exaustivamente debatidas e afastadas no processo de origem.
4. Das Teses de Absolvição e Desclassificação (Mero Usuário): A condenação não é manifestamente contrária à evidência dos autos. O pedido de absolvição ou desclassificação é inviável, pois a condenação está amparada em um conjunto probatório coeso, que demonstra o dolo de traficância, e não de mero uso:
o Flagrante Qualificado: A droga (maconha) foi encontrada nas vestes íntimas do requerente e em seu colchão, no interior de uma cela do Complexo Socioeducativo Pomeri.
o Mercancia: A revista foi motivada pela intensa movimentação de adolescentes que levavam "presentes" (guloseimas) para a cela do réu, o que os agentes de segurança interpretaram como moeda de troca por drogas.
o Reiteração: O réu já possuía histórico de diversos atos infracionais análogos ao tráfico, o que, somado à prova colhida, afasta a alegação de ser mero usuário eventual.
5. Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4o, da Lei de Drogas): A negativa do benefício foi acertada. Embora a jurisprudência recente do STJ restrinja o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o privilégio, neste caso, o afastamento se deu por elementos concretos e autônomos que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas:
o O réu estava mercantilizando drogas dentro de um sistema socioeducativo, atingindo adolescentes em recuperação.
o A conduta, por si só, revela um modus operandi e uma habitualidade criminosa que é incompatível com a figura do "traficante eventual" ou de menor potencial lesivo.
o Tais fatos são suficientes para comprovar a dedicação ao crime, independentemente das anotações criminais.
6. Seja como for, a revisão criminal não alberga a pretensão de aplicação retroativa de modificação jurisprudencial.
7. Conclusão: Não há demonstração de erro judicial grave que justifique a desconstituição da sentença condenatória, nem a aplicação retroativa de posterior modificação jurisprudencial.
III. DISPOSITIVO E TESE
8. JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, a Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.
Tese de Julgamento: "É inadmissível a revisão criminal que busca a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal, quando a condenação por tráfico de drogas está amparada em provas robustas que demonstram a mercancia em ambiente prisional. O afastamento do tráfico privilegiado se justifica por elementos concretos que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo a via revisional inadequada para mera rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada ou para a aplicação retroativa de modificação jurisprudencial."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004288-20.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CLEBERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 071.702.011-86 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE ERRO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. PROVAS CONCRETAS DE HABITUALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL GRAVE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de
tráfico de drogas majorado
(praticado em estabelecimento prisional).

2.

O requerente busca: a) a
absolvição
por insuficiência probatória; b) subsidiariamente, a
desclassificação
para uso pessoal; e c) a aplicação do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o da Lei de Drogas).

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
Revisão Criminal não é um novo recurso de apelação
. O cabimento da ação é restrito às hipóteses de erro judicial grave, previstas no rol taxativo do art. 621 do CPP. O que o requerente busca é a reanálise de teses que já foram exaustivamente debatidas e afastadas no processo de origem.

4.

Das Teses de Absolvição e Desclassificação (Mero Usuário)
: A condenação não é manifestamente contrária à evidência dos autos. O pedido de absolvição ou desclassificação é inviável, pois a condenação está amparada em um
conjunto probatório coeso
, que demonstra o dolo de traficância, e não de mero uso:

o

Flagrante Qualificado
: A droga (maconha) foi encontrada nas
vestes íntimas
do requerente e em seu colchão, no interior de uma cela do Complexo Socioeducativo Pomeri.

o

Mercancia
: A revista foi motivada pela
intensa movimentação
de adolescentes que levavam "presentes" (guloseimas) para a cela do réu, o que os agentes de segurança interpretaram como moeda de troca por drogas.

o

Reiteração
: O réu já possuía histórico de
diversos atos infracionais

análogos ao tráfico
, o que, somado à prova colhida, afasta a alegação de ser mero usuário eventual.

5.

Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4o, da Lei de Drogas)
: A negativa do benefício foi acertada. Embora a jurisprudência recente do STJ restrinja o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o privilégio, neste caso, o afastamento se deu por
elementos concretos e autônomos
que demonstram a
dedicação do réu a atividades criminosas
:

o

O réu estava
mercantilizando drogas dentro de um sistema socioeducativo
, atingindo adolescentes em recuperação.

o

A conduta, por si só, revela um
modus operandi
e uma habitualidade criminosa que é incompatível com a figura do "traficante eventual" ou de menor potencial lesivo.

o

Tais fatos são suficientes para comprovar a dedicação ao crime, independentemente das anotações criminais.

6.

Seja como for, a revisão criminal não alberga a pretensão de aplicação retroativa de modificação jurisprudencial.

7.

Conclusão
: Não há demonstração de
erro judicial grave
que justifique a desconstituição da sentença condenatória, nem a aplicação retroativa de posterior modificação jurisprudencial.

III. DISPOSITIVO E TESE

8.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "É inadmissível a revisão criminal que busca a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal, quando a condenação por tráfico de drogas está amparada em provas robustas que demonstram a mercancia em ambiente prisional. O afastamento do tráfico privilegiado se justifica por elementos concretos que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo a via revisional inadequada para mera rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada ou para a aplicação retroativa de modificação jurisprudencial."

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Cleberson Carlos da Silva
, com fundamento no art. 621 do CPP, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Irresignado, o revisionando almeja a rescisão do decreto condenatório para ser absolvido, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei de Drogas, por tratar-se de mero usuário.

Em relação à dosimetria, pugna pela aplicação do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e reajuste da pena de multa.

Não houve pedido de tutela liminar

O parecer, da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, é pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência, conforme a seguinte ementa:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas majorado. 1) Pretendida rescisão da condenação, a fim de que o revisionando seja absolvido do crime de tráfico de drogas – Subsidiariamente, a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei de Drogas – Mero usuário – Não conhecimento - Pretensão do requerente, não é outra senão rediscutir a questão já examinada e decidida no curso regular da ação penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação – Inobstante, o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação, especialmente diante dos coesos e harmônicos depoimentos testemunhais dos agentes públicos, da contradição nas versões apresentadas pelo interrogando, e o contexto da apreensão que indica a destinação mercantil das drogas apreendidas - Inexistência de erro de julgamento na condenação. 2) Pretendida rescisão parcial do édito condenatório, para reconhecer e aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e reajuste da pena de multa – Inviabilidade – Inaplicável a causa de diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quando demonstrado que o revisionando dedicava-se ao crime, fazendo da atividade ilícita seu modus vivendi . 3) Requestada concessão da justiça gratuita – Não conhecimento – “Não há interesse no pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita porquanto a ação revisional é isenta de custas.” (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.22.122857-0/000) – Pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.”

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma.

Conforme relatado, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Ao que consta,
foram apreendidas sete porções de maconha, com a massa total de 37,95g, no interior da cela ocupada pelo requerente e por outros dentro do sistema socioeducativo (Complexo Pomeri).

Em síntese, o requerente almeja
a desconstituição da condenação com trânsito em julgado para que seja absolvido do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, para que se desclassifique a conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei de Drogas ou se aplique a causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3 – dois terços).

Por decorrência, decotada a pena, almeja a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A despeito do empenho voltado à causa pela defesa, ao analisar os autos, não constatei a existência dos vícios apontados.

Com efeito, da sentença condenatória, extraio os seguintes excertos relacionados à revisional:

“No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O
denunciado
CLEBERSON CARLOS DA SILVA em seu
interrogatório judicial
declarou o seguinte:

"(...) qual a idade do senhor hoje? 20 (vinte) anos; na época, em 17.06.2019, o senhor já tinha 18 (dezoito) anos? Tinha; como essa droga foi parar com o senhor lá dentro? Não, doutor, essa droga não tava comigo, tinha só 2 (duas) porção de maconha que tava na minha cueca que foi encontrado, lá dentro do quarto meu eu não sei por que eu não morava sozinho lá, morava eu e mais dois onde pegaram a droga.
Na revista, acharam só 02 (duas) comigo, 02 (duas) porções de maconha que encontram comigo. Aí, depois que encontraram é que apareceu um monte de droga jogando pra mim, porque só eu era de maior lá no socioeducativo;
minha pergunta você não respondeu.
Como é que essa droga foi parar na sua mão? Essas duas que estavam com o senhor? Isso aí eu comprei de um adolescente lá do quarto 07 (sete) lá, eu troquei pelo Todynho de lanche da manhã que os povo entregava lá e eu tinha trocado
; no quarto 05 (cinco) r senhor e mais quantos? Eu e mais duas pessoas; esses dois menores que ficavam com o senhor no quarto 05 (cinco) também eram usuários de entorpecente? era; o senhor sabe dizer se essa droga, já que não é sua, podia ser de algum deles? Não acharam comigo, que acharam comigo só foi 02 (dois), porque eu dormia separado dos outros dois; eu sei, mas foi encontrado no seu quarto, você acha que essa droga pertencia a alguns dos rapazes do seu quarto? Acho que pertencia né; algum deles já chegou a oferecer droga para o senhor lá no quarto? Ofereceu; o senhor estava apreendido, na época. Qual era o delito que o senhor tinha praticado? Assalto; maior de idade você tem passagem fora essa acusação agora? Só essa, mesmo; o que o senhor faz da vida hoje? O senhor trabalha, estuda, o que o senhor faz? Eu trabalho, eu trabalho lá no aterro sanitário de Várzea Grande. Eu moro lá em Várzea Grande lá; o senhor mora com quem? Mora eu, minha esposa e meus dois filhos.
Perguntas do Ministério Público: na verdade, consta que tinham 03 (três) porções com você, e não 02 (duas).
Mas, isso daí os agentes que tinha jogado em mim doutor, porque eu era o único de maior que tava lá entendeu; mas, eram 03 (três) não eram? Você mesmo falou na delegacia que tinham 03 (três) porções com você.
Não, o que tava comigo que tava na minha cueca eram 02 (duas) senhor, 02 (duas)
;
não, consta que foram encontradas 03 (três) porções com você e tinha 05 (cinco) dentro do quarto. Cinco?; é. E 03 (três) estavam com você. Procede isso? Não; você mesmo falou que estava com 03 (três) porções quando você foi ouvido na delegacia, Não, eu tava só com 02 (duas) porções que acharam ne mim, ainda, na minha cueca;

consta que essas porções que estavam com você eram iguais às que estavam dentro do quarto. Você confirma isso ou não? Estavam embaladas iguais
. É porque eu não vi, porque eu tinha comprado de um adolescente do quarto 07 (sete) não tem, que ele já me deu assim. O Airon Marques, eu tinha comprado dele lá. Ele que tava vendendo lá dentro;
os agentes falaram que os adolescentes estavam dando lanche e coisas lá no quarto de vocês. Não
; você estava recebendo lanches e guloseimas e compras que eles recebiam dos parentes? Não, quem entregava lanche pra mim lá era só a minha mãe que levava. Tinha 03 (três) pessoas morando no quarto lá, nós era 03 (três) e dos 03 (três) todo mundo levava guloseima pra nós lá, nossas famílias; você não recebia dos outros adolescentes também? Não; de quem eram essas porções que estavam dentro do quarto, que não estavam com você? Eu não sei, doutor, eu não sei te explicar, você não sabe? Você não viu de quem eram? Não; não eram suas? Não era minha. Perguntas da Defesa: CLEVERSON, você lembra qual era o quarto que você ocupava? 05 (cinco), era o quarto 05 (cinco); e você lembra quem eram as pessoas que ocupavam o quarto 08 (oito)? Eu não lembro, doutor, porque já faz muito tempo isso já. Eu lembro que eu comprei essa droga do gurizinho que morava no quarto 07 (sete) o nome dele era Airon Marques; certo! Você voltou para o POMERI, salvo engano, em maio, Quando você foi mandado de novo para o regime fechado, assim dizendo, você passou por revista? Passei; e nada encontraram com você, nesse momento? Não; essas pessoas que estavam com você no quarto 05 (cinco) já se encontravam lá? Já; e todos recebiam guloseimas e lanches? Recebia, todo dia de manhã a gente recebia; sua mãe chegou a te visitar nesse período? Sim; e ela levava coisa pra você comer? Ela levava as coisas pra mim comer sim, senhor (...)" (Ref. 31).

A
testemunha
HERBSON PROENÇA FRUTUOSO DA SILVA em seu
depoimento judicial
afirmou: "(...)
parece que foi encontrado entorpecente na cueca dele, na cama. Aconteceu de ter revista na unidade; certo! A revista era geral, em todos os quartos. E nesse dia, nós encontramos no quarto dele e no short que eles usam lá; do CLEBERSON só? Isso; tinha ele e mais 02 (duas) pessoas, 02 (dois) menores lá
. Mas, aí é assim: tem a revista geral e aí tem a revista individual, de cada um, e na revista dele nós encontramos com ele; e na cama dele foi encontrado mais alguma coisa? Dentro do quarto; especificamente onde? O senhor lembra o lugar? No quarto nós encontramos com ele, agora específico, estava no short; pois é.
Foi encontrado droga só no short? No short e no quarto; mas e o lugar no quarto? Você se lembra? O local no quarto não, mas é por baixo do colchão que eles escondem e dentro do colchão que eles fazem buraco
; mas o senhor sabe dizer se o colchão era o que ele dormia? Aí especificar... era questão do quarto, mas o que eu encontrei com ele foi no shorts; o senhor lembra que tipo de entorpecente era? Era maconha mesmo? Análogo (...)" (CD-ROM/Fase Judicial-fl. 84).

A testemunha JEFFERSON ADRIANI APOLINARIO ROCHA declarou o quanto segue: "(...) E aí lá existia as revistas de rotina que eram de manhã. Antes de eles saírem do quarto, a gente revistava o quarto deles para ver se tinha alguma coisa, e existia essas revistas que eram mais intensas, aí revirava o colchão e, geralmente, quando tinha alguma suspeita, nessa época, tava muito cheiro forte e a gente estava percebendo que podia ser maconha; certo! Então foi pedido a revista e nós entramos para fazer a revista; certo
! E encontramos com ele, no cós do short, no fundo da cueca e também o colchão dele várias porções
; você lembra quantas porções tinha? Era cerca de 20 (vinte) ou 17 (dezessete) trouxinhas análogas a maconha; ele alegou como ele recebeu esse entorpecente?
ele fala que não é dele; mas tava na cueca dele? Ele fala que tava segurando para os outros e o outro já fala que não, que era dele.
Perguntas do Ministério Público: o senhor já conhecia ele? Já tinha alguma informação a respeito dele? Só lá. Ele já tinha passado lá uma vez, tinha sido transferido e retornou para lá; o senhor sabe se o motivo de ele ter passado anteriormente tinha relação com drogas? Não, nós não temos acesso, nós ficamos sabendo o crime que eles cometeram porque eles contam, nós não temos acesso ao processo deles. Perguntas da Defensoria Pública:
nesse dia vocês fizeram revista só na cela 05 (cinco)? Não, revista geral
; mas no seu depoimento..., é porque é assim, era a cela que tava a droga, o que não tem droga a gente não...; na cela 05 (cinco) também foi encontrada droga? foi encontrada droga na dele e na outra foi encontrado 'chuço', tinha um pouco de porção, mas pelo cheiro era mais fumo do que droga, porque eles misturavam o fumo na maconha né. A gente fala que é maconha, porque a gente trabalha lá e a gente já teve contato várias vezes, e a gente via eles misturando casca de fruta com fumo e com esse análogo a maconha; na cela do CLEBERSON ele não tava sozinho? Tinha mais 02 (dois) com ele.
Por isso que eu digo, ele falava que não era dele e nós encaminhamos ele para a Entorpecente, porque justamente ele tinha na cueca, porque a que estava no colchão dele, nós não podemos afirmar que é dele, apesar de estar no colhão dele
. (...) (CD-ROM/Fase Judicial-fl. 85).

Da análise dos autos, denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade somente de 02 (duas) porções de maconha apreendidas consigo, ressaltando, contudo, que referida substância tóxica serviria exclusivamente para seu consumo próprio e não para comercialização.

Acerca do tóxico apreendido no quarto em que ocupava no Complexo POMERI, afirmou que não lhe pertencia, justificando que os agentes de segurança lhe imputaram a propriedade do tóxico, porque era o único interno maior de idade no local.

Explicou que dividia o quarto de número 05 (cinco) com 02 (dois) adolescentes, os quais afirmou serem também usuários de substância tóxica, ressaltando que adquiriu a droga apreendida em seu poder de um adolescente do quarto número 07 (sete), cujo nome disse ser Airon Marques, salientando que trocou parte de seu lanche da manhã pelo entorpecente.

Por fim, negou que estivesse recebendo lanches e guloseimas de outros adolescentes internados naquele complexo socioeducativo em troca de droga.

Na Delegacia de Polícia, o acusado afirmou:

"(...) QUE, NEGA QUE FOSSEM SUAS E, NEM MESMO SABE A QUEM PERTENCE; QUE,
PERGUNTADO A RESPEITO DAS TRÊS PORÇÕES ENCONTRADAS, DENTRO DE SUA CUECA, DURANTE REVISTA PESSOAL, RESPONDEU: QUE ALEGA QUE FORAM APENAS UMA PORÇÃO DE MACONHA E, QUE ERA APENAS PARA SEU USO PESSOAL
E, ALEGA SER USUÁRIO DESDE OS SEUS TREZE ANOS, QUE, QUESTIONADO ACERCA DAS DEMAIS PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES ENCONTRADAS NO QUARTO 07, RESPONDEU QUE NÃO SABE DIZER COM QUEM FORAM ENCONTRADAS, MAS TEM CONHECIMENTO QUE QUEM ESTAVA VENDENDO ERA O ADOLESCENTE AIRON MARCOS, QUE FICA NO QUARTO 07, INCLUSIVE, É COM QUEM O INTERROGADO COSTUMA COMPRAR A MACONHA PARA O SEU CONSUMO; QUE, INFORMA AINDA QUE PELO QUE TEM CONHECIMENTO O ÚNICO FORNECEDOR DE DROGA LÁ DENTRO DO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO É ESSE ADOLESCENTE AIRON E PELO QUE SABE ELE SÓ VENDE MACONHA; (...) QUE, POR FIM INFORMA QUE NÃO VENDE DROGAS NO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO POMERI E, SE DECLARA APENAS USUÁRIO (...)" - fl. 21.

Muito embora o acusado sustente sua condição de usuário e que parte do entorpecente apreendido destinava-se apenas ao consumo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia.

Os agentes de segurança do Complexo POMERI, em seus depoimentos judiciais, foram cautelosos em descrever a ocorrência, afirmando que na data dos fatos realizaram uma revista geral no estabelecimento socioeducativo, oportunidade em que lograram êxito em encontrar na posse do acusado, mais especificamente, no short que ele usava, algumas porções de substância análoga a maconha.

Ainda, o agente JEFFERSON ADRIANI APOLINARIO ROCHA salientou, inclusive,
que as porções de maconha encontradas em poder do acusado estavam acondicionadas no cós do short e no fundo da cueca que ele trajava, destacando que também foram localizadas outras porções no colchão do réu.

Registre-se que na primeira fase da persecução penal as testemunhas supracitadas declararam que, naquela data, realizaram revistas nos quartos existentes no estabelecimento socioeducativo, ocasião em que:

"(...) FOI LOCALIZADO SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A ENTORPECENTES SOMENTE NOS QUARTOS 05 E 07: QUE, O QUARTO 05 É OCUPADO PELOS ADOLESCENTES GABRIEL DE LARA GARCIA, VITOR FERNANDES DA SILVA E, PELO MAIOR, CLEBERSON CARLOS DA SILVA; (...) QUE
NO QUARTO 05, FOI ENCONTRADO 08 (OITO) PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGAS A MACONHA
E SENDO
REALIZADO REVISTA PESSOAL NO SUSPEITO CLEBERSON FOI ENCONTRADO AINDA, 03 (TRÊS) SUBSTÂNCIAS TAMBÉM ANÁLOAGA A MACONHA, DENTRO DE SUA CUECA;
(...) QUE FAZ CONSTAR
QUE A REVISTA NOS QUARTOS FOI REALIZADA POR ESTAREM SUSPEITANDO DO COMPORTAMENTO DOS DEMAIS ADOLESCENTES QUE ESTAVAM DANDO MUITO DOCES, LANCHES DA TARDE, GULOSEIMAS LEVADAS PELOS FAMILIARES E ENTREGUES NO QUARTO OCUPADO PELO SUSPEITO CLEBERSON, SENDO ESTE O ÚNICO DO QUARTO 05, COM QUEM FOI ENCONTRADO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A ENTORPECENTE DURANTE A REVISTA PESSOAL; QUE, SALIENTA AINDA, QUE TODAS AS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ENCONTRADAS APRESENTAVAM SEMELHANÇAS DE TAMANHO, FORMA E MATERIAL UTILIZADO NA EMBALAGEM
(PLÁSTICO FILME) (...)" -fl. 12 (negrito no original).

Com efeito, a alegação dos agentes de segurança de que
todas as porções de substância psicotrópica apreendidas eram semelhantes
, é corroborada pelo laudo pericial encartado à fl. 18, no qual consta que o material apreendido tratava-se de: "(...) 07 (sete) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, cauliculos, inflorescências e sementes, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico transparente, fechado por dobradura do mesmo (...)"-fl. 18 (negrito no original).

Veja, pois, que de acordo com citado
laudo pericial
e atento a imagem da fotografia encartada à fl,16,
é possível verificar que as porções apreendidas eram todas de embalagem idênticas, não havendo distinção entre as drogas apreendidas no colchão do réu e naquelas encontradas no cós de seu short.

Aliado a isso, bem constou das declarações firmadas pelos policiais na fase investigativa, que a atitude suspeita da traficância recaiu sobre o acusado, exatamente por ter sido identificado que os outros adolescentes internos estavam levando doces, lanches e guloseimas para o quarto de número 05 (cinco), onde era ocupado pelo denunciado e se logrou apreender expressiva quantidade de entorpecente, sendo parte escondida no cós do short e cueca do acusado e também no colchão que o mesmo dormia.

Por oportuno, convém assinalar que apesar de o réu dividir o quarto com 02 (dois) adolescentes, somente em poder dele foram encontradas porções de substância psicotrópica (maconha), as quais, cumpre destacar, estavam embaladas de forma idêntica àquelas que também foram encontradas no interior do referido cômodo, no colchão que o mesmo dormia.

Destarte, a negativa do acusado se mostra contrária aos depoimentos dos policiais inquiridos em juízo e na fase investigativa, os quais The atribuíram tanto a propriedade de toda droga, como também confirmaram seu envolvimento com a traficância.

Registro, por fim, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham Interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

(...)

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Acresça-se a tudo isso que,
conforme demonstra o documento encartado à fl. 29 dos autos,
o acusado possui em seu histórico o registro da prática de diversos atos infracionais equiparados ao tráfico ilícito de drogas
. Embora tal circunstância não possa ser considerada como maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco para reincidência, no caso, reforça o envolvimento do acusado com a traficância.

(...)

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4°, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Ainda que na época dos fatos o condenado fosse primário e não ostentasse registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação a atividades criminosas, porquanto se infere da sua folha de antecedentes (doc. anexo), que ele está sendo investigado nos autos de código no 311466, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT, pela prática do crime de dano qualificado, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por enunciado firmado pelo colegiado em plena vigência:

Enunciado n. 52 TJMT: "É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4")" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N" 100269/2017).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no 54°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no 54°, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado as causas especiais de aumento de pena disciplinadas no art. 40, incisos III e VI, da Lei”

Nesse contexto, afiro o acerto da decisão ao condenar o requerente pelo delito de tráfico, negando os pedidos de desclassificação, bem como de concessão do benefício do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, não vislumbrando
qualquer contrariedade ao texto expresso da Lei.

Com efeito, restou demonstrado, sem sombra de dúvidas, que surgiram suspeitas de que, na cela ocupada pelo requerente no sistema socioeducativo, estaria ocorrendo movimentação de drogas, isto porque o cheiro da droga era forte, bem como havia intensa movimentação de adolescentes que levavam “presentes”, como lanches recebidos de familiares, para o interior daquela cela.

Por isso, realizaram revista naquele lugar e encontraram nas vestes íntimas do recorrente três porções de maconha, bem como outras porções em seu colchão, sendo as drogas embaladas de forma idêntica.

Portanto, não existe qualquer dúvida quanto ao acerto da condenação, mostrando-se inviável, também, a desclassificação pretendida.

Em relação à causa especial de diminuição de pena, não desconheço o recente posicionamento adotado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Ao examinar o
AgRg nos EAREsp 1852098/AM
, o STJ reavaliou sua interpretação sobre a figura do
tráfico privilegiado
, buscando harmonização com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF)
.

Ficou estabelecida a diretriz de que
investigações criminais em curso ou a mera existência de ações penais
não são, por si só, suficientes para configurar a
dedicação do réu a atividades criminosas
, e, consequentemente, impedir a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n.11.343/06

(vide AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/06/2022).

No entanto, neste caso específico,
há subsídios concretos e igualmente impeditivos
que justificam a exclusão da minorante, porque foram identificados outros fatos robustos e conclusivos que apontam para a
habitualidade criminosa
do requerente.

Conforme acertadamente destacado pelo Juízo de primeira instância na época da prolação da sentença condenatória, o indivíduo
possuía em seu desfavor uma condenação criminal
— ainda que
pendente de recurso final (trânsito em julgado)
— pelo delito de
dano qualificado
.

Além disso,
já apresentava anotações por “diversos” atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, sem perder de vista que estava mercantilizando a droga no interior do sistema socioeducativo, atingindo adolescentes em recuperação.

Portanto, demonstrado o seu
envolvimento contínuo
com a prática delitiva.

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas na sentença condenatória, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Mais ainda,
vislumbro o intuito de viabilizar a rescisão de sentença com trânsito em julgado para o fim de fazer incidir, retroativamente, posterior modificação da jurisprudência, providência não albergada pela ação revisional.

Registro que a modificação posterior da jurisprudência não tem o condão de legitimar o trâmite da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, a
contrario sensu
, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Logo, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento na sentença condenatória, sem a juntada de provas novas, bem como a aplicação retroativa de modificação jurisprudencial, sem a demonstração de qualquer equívoco patente.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025